Tribunal: TJSP
Processo: 2134167-51.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Gália – Artigos 23, § 2o e 24, caput da Lei Municipal n. 2.111, de 23 de agosto de 2011 – Piso salarial aos profissionais de ensino – Normas locais impugnadas em face dos parâmetros constitucionais dispostos nos artigos 206, inciso VIII da Constituição Federal e 251 da Constituição do Estado de São Paulo – Preliminar de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Gália – Artigos 23, § 2o e 24, caput da Lei Municipal n. 2.111, de 23 de agosto de 2011 – Piso salarial aos profissionais de ensino – Normas locais impugnadas em face dos parâmetros constitucionais dispostos nos artigos 206, inciso VIII da Constituição Federal e 251 da Constituição do Estado de São Paulo – Preliminar de inconstitucionalidade indireta – Inocorrência – Norma de reprodução obrigatória – Inconstitucionalidade arguida segundo parâmetro da Constituição do Estado de São Paulo – Competência privativa da União para fixar piso salarial dos profissionais da educação da rede básica pública de ensino – Normas municipais impugnadas que colidem com o disposto na Lei Federal n. 11.738/2008, cuja eficácia foi estabelecida a partir de 27 de abril de 2011 – Ação julgada procedente.